Tribunal: TJPA
Processo: 0800847-54.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800847-54.2022.8.14.0091

APELANTE: RODRIGO BARBOSA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por R.B.N. contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), à pena de 1 mês e 25 dias de detenção, em regime aberto, por ter perseguido adolescente com pedaço de pau e proferido ameaça de agressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) determinar se incide a atenuante da violenta emoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitiva são comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha e pelo boletim de ocorrência.

4.

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar condenação, inclusive em crimes sem testemunhas presenciais diretas.

5.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação apta a gerar temor na vítima, independentemente de resultado naturalístico.

6.

A pena-base acima do mínimo legal é justificada pela valoração negativa da culpabilidade, diante da ameaça dirigida a adolescente, nos termos do art. 59 do CP e da Súmula nº 23 do TJPA.

7.

A existência de circunstância judicial desfavorável afasta a fixação da pena-base no mínimo legal.

8.

A atenuante da violenta emoção exige injusta provocação da vítima e imediatidade da reação, requisitos não comprovados nos autos.

9.

A ausência de prova de abalo emocional intenso e de reação imediata evidencia que a conduta foi consciente e deliberada, afastando a incidência da atenuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação por crime de ameaça. 2. A existência de circunstância judicial negativa autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A atenuante da violenta emoção exige prova de injusta provocação e reação imediata, não se aplicando na ausência desses requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “c”, e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR; STJ, REsp 1.712.678/DF; STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP; TJPA, Apelação Criminal nº 0809252-05.2022.8.14.0051; TJPA, Apelação Criminal nº 0800146-07.2021.8.14.0131; TJPA, Súmula nº 23.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800847-54.2022.8.14.0091

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RECORRENTE: R.B.N.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por R.B.N., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o condenou a prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto (ID 35972933).

Segundo a denúncia (ID 35972874), recebida em 07.08.2024 (ID 35972876), narram os autos que no dia 08/08/2022, por volta das 16h, em via pública, com consciência e vontade, em posse de uma arma branca (pedaço de pau), tentou ofender a integridade física do adolescente R.B.F. (13 anos) e, em momento posterior, ameaçou causar mal injusto e grave.

Apurou-se que no dia, hora e local supracitados, R.B.F. se desentendeu com Warlen Leal Neves, também adolescente, o qual é filho de R.B.N. Ao saber do ocorrido, R.B.N. foi até a praça em que ambos estavam brincando e, em posse de pedaço de pau, correu atrás de R.B.F., na intenção de ofender a sua integridade física, não consumando o ato por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que foi impedido por sua esposa, de prenome “Vera”. Não satisfeito, o acusado seguiu o adolescente até a sua residência e, na presença de sua genitora Josiene Rodrigues de Brito, o ameaçou dizendo que iria “lhe pegar e lhe dar porrada”.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 35972945), a defesa requer a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, destacando que a condenação se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada quanto a desvalorização das circunstâncias judiciais. Por fim, requer que seja aplicada a atenuante da violenta emoção.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 35972948), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que as provas foram convergentes, suficiente para embasar o decreto condenatório. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 36776996) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II.

MÉRITO

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação. Contudo, o conjunto probatório demonstra, de modo firme e coerente, a autoria e a materialidade delitiva, apto a embasar o decreto condenatório. Senão vejamos:

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovada através do depoimento da vítima, bem como, através do BOP nº 00134/2022.100129-0 (ID 35972856).

A vítima R.B.F., relatou com detalhes, através do depoimento especial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “após um desentendimento em jogo de futebol com o filho do réu, o réu foi atrás dele, seguindo-o de moto, de modo que o adolescente correu e se escondeu na casa de uma vizinha; que o réu permaneceu do lado de fora com um pedaço de pau, querendo que ele saísse, ocasião em que teriam ocorrido as ameaças.”

A testemunha ARLENE SIJANE SOUZA, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “a vítima entrou correndo no pátio de sua residência, muito abalado, querendo se esconder embaixo da cama e atrás da porta, dizendo que o réu queria matá-lo; que viu o Réu vindo atrás da vítima, que ele jogou a moto no chão e pegou um pedaço de pau; que o Réu desistiu de dar a paulada, tendo jogado o pau fora e ido embora.”

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. Os depoimentos, analisados em conjunto, convergem de modo indiscutível para a comprovação do delito pelo apelante.

Nesse sentido, conforme jurisprudência colacionada nos autos, a palavra da vítima, quando firme e em consonância com o conjunto probatório, é apta a embasar decreto condenatório, sendo irrelevante a ausência de testemunhas presenciais, dada a natureza clandestina desses delitos.

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR).

2. Na hipótese dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e vias de fato imputado ao réu, pelo depoimento seguro e coerente da vítima em juízo, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

3. Ressalte-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (REsp n. 1.712.678/DF), como se deu na espécie.

4. Outrossim, a contravenção penal de vias de fato, diferentemente do crime de lesões corporais, nem sempre deixa vestígios aparentes, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito, podendo a materialidade, em tais casos, ser constatada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP), hipótese retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0809252-05.2022.8.14.0051 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-08-13)

Assim, entendo que o conjunto de provas demonstra de maneira clara e segura que o recorrente praticou o crime previsto no art. 147 do Código Penal, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

DA MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, pleiteia a Defesa pela redução da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada quanto a desvalorização das circunstâncias judiciais.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhida.

O Juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, estabeleceu a pena-base em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, qual seja, conduta social.

“Passo à dosimetria da pena em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP.

Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, entendo ser exacerbada, eis que a ameaça foi dirigida a vítima adolescente. Assim, deve ser valorada.

O sentenciado não é portador de maus antecedentes.

Quanto à conduta social, não há nos autos informações que a desabonem.

A personalidade do agente também não será valorada, ante a ausência de elementos.

Quanto aos motivos, eles se apresentam como elementar do tipo.

Quanto às circunstâncias – elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal – tem-se que se deram dentro daquelas previstas abstratamente pelo legislador.

As consequências do crime não serão valoradas, eis que não houve notícias de maiores consequências.

Não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de circunstância neutra.

Fixo então a pena base em 1 mês e 25 dias de detenção.

Ausente atenuantes e agravantes.

Ausente causa de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena do crime de ameaça definitivamente em 1 mês e 25 dias de detenção.”

Ao analisar a decisão, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Em consonância com a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vejamos:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Neste sentido, é pacífico entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em

saber: (i) se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de

ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal; (ii) se é possível a fixação da pena base no mínimo legal, à luz das

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência e demais elementos documentais constantes no inquérito policial. 4. A autoria foi confirmada pelos relatos consistentes, harmônicos e corroborados das vítimas Diemerson Silva Viana e Jheymison Souza Siqueira, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. O depoimento da terceira suposta vítima, Danilo Pimenta de Melo, reforçou o contexto fático ao confirmar a ocorrência das ameaças aos colegas, embora não tenha se declarado diretamente ameaçado. 6. Conforme jurisprudência consolidada, os depoimentos das vítimas, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar condenação por crime de ameaça.
7. Não é cabível a fixação da pena base no mínimo legal, ante a existência de circunstância judicial desfavorável
– no caso, as circunstâncias do crime, praticado em ambiente de disciplina e segurança prisional, o que eleva a reprovabilidade da conduta.
Aplicação da Súmula nº 23 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800146-07.2021.8.14.0131 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-06-02)

Assim, não assiste razão à Apelante, posto que o fato de existir ao menos uma circunstância judicial negativa implica no afastamento da pena-base do mínimo legal.

DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO

A defesa requer que seja aplicada a atenuante da violenta emoção, prevista no art. 65, III, “c” do Código Penal, para que seja reduzida a pena no mínimo legal.

O pleito não merece acolhimento.

A incidência da referida atenuante exige a presença de requisitos cumulativos, notadamente a existência de injusta provocação da vítima e a reação imediata do agente, sob intenso abalo emocional, capaz de reduzir significativamente sua capacidade de autocontrole.

Conforme consta nos autos, a alegação defensiva não encontra respaldo probatório idôneo, limitando-se à referência genérica a uma desavença pretérita, insuficiente para caracterizar o estado de violenta emoção nos moldes exigidos pela legislação e pela jurisprudência.

Ademais, a ausência de imediatidade entre a suposta provocação e a prática delituosa afasta, por si só, a incidência da atenuante, uma vez que o decurso de tempo evidencia que a conduta não foi praticada sob impulso emocional irrefletido, mas de forma consciente e deliberada.

Assim, não comprovados os requisitos legais, impõe-se o afastamento da atenuante pretendida.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026